Tribunal: STF
Processo: ARE 1568881
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO COLETIVA DE IMÓVEL PÚBLICO – BEM LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO, PERTENCENTE À FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL DE CURITIBA E CEDIDO AO ESTADO DO PARANÁ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÕES CONVERGENTES – ANÁLISE CONJUNTA – PRELIMINARMENTE – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS IDÊNTICOS PELA PARTE REQUERIDA – OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE – CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO MANEJO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS DOS OCUPANTES QUE SE INSERE NA MISSÃO INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NA NÃO ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 554, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A SOLUÇÃO ADOTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – DEMAIS DILIGÊNCIAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO BOJO DO GRUPO DE TRABALHO INSTAURADO NESTE TRIBUNAL – MÉRITO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – IMÓVEL QUE SE ENCONTRAVA INUTILIZADO – OCUPAÇÃO QUE SE ENCONTRA CONSOLIDADA, ASSEMELHANDO-SE A UM BAIRRO – CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL – INVIABILIDADE DE SE DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS CONSTITUCIONAIS – PREVALÊNCIA NO PRESENTE CASO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À MORADIA EM DETRIMENTO DO DIREITO À PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASO ANÁLOGO ENVOLVENDO IMÓVEL PARTICULAR – ENTENDIMENTO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVERIA INDENIZAR O PARTICULAR – MESMA RAZÃO DE DECIDIR QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DOS OCUPANTES NO PRESENTE CASO – LEGISLAÇÕES SOBRE REURBANIZAÇÃO E CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA QUE PERMITEM A RELATIVIZAÇÃO DA PREPONDERÂNCIA DO DOMÍNIO PÚBLICO E ADMITEM UMA VISÃO MAIS CONTEMPORÂNEA DO INSTITUTO – CASO DOS AUTOS EM QUE A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DEVERÁ SE DAR DE MODO MENOS DRÁSTICO DO QUE O DESPEJO DE CERCA DE MIL FAMÍLIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CONCLUSÕES QUE SERÃO ALCANÇADAS PELO GRUPO DE TRABALHO INSTAURADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA (MOV. 475.1) NÃO CONHECIDO – PRIMEIRO RECURSO DA PARTE REQUERIDA (MOV. 474.1) E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (MOV. 498.1) CONHECIDOS E PROVIDOS.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação ao art. 225 da CF/88, sustentando que o acórdão recorrido permitiu a permanência dos invasores no imóvel público, em detrimento do meio ambiente e com destruição da vegetação.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    No presente caso, discute-se a desapropriação de uma ocupação coletiva que abriga mais de mil famílias, com média de cinco pessoas por unidade familiar, incluindo crianças, idosos e refugiados. O local constitui-se como um verdadeiro bairro, com vias de acesso, áreas de circulação, comércio e demais facilidades típicas de uma comunidade estruturada (e-Doc. 966, fl. 23).



    O Tribunal de origem concluiu que, em razão das particularidades do caso, a desocupação do imóvel do recorrente violaria os princípios constitucionais da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana (e-Doc. 966, fls. 24, 25 e 30).



    Além disso, o Tribunal de Justiça expressamente reconheceu que o acórdão recorrido não prejudica os trabalhos conduzidos pelo CEJUSC Fundiário, que continua empenhado na busca de uma solução mais adequada para a regularização da presente ocupação coletiva, tendo apenas remetido a controvérsia à adoção de meios mais apropriados para sua resolução (e-Doc. 966, fls. 30-31).



    Nesse contexto, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.357.623-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e o RE 1.531.431-AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTRUÇÃO ERGUIDA À MARGEM DE FERROVIA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência da ação.



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator